Tribunal: TJMT
Processo: 0038010-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038010-85.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOB JOSE DE SOUZA - CPF: 304.343.861-20 (EMBARGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0361-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038010-85.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: JOB JOSE DE SOUZA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA.

– EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038010-85.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: JOB JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o no
. 0038010-85.2015.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre a possibilidade de cobrança dos valores pagos indevidamente a título de antecipação de tutela revogada.

Sustenta que,
houve antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada com o advento de sentença de improcedência, de modo que os valores pagos indevidamente à parte autora devem ser restituídos à Autarquia mediante realização de cobrança nos próprios autos.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes
e determine o ressarcimento, nestes autos, dos valores despendidos em face da antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 164607190.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038010-85.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: JOB JOSE DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o no
. 0038010-85.2015.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
– HÉRNIA DE DISCO -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO PROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário

Em suas razões, o Embargante alega omissão
no acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre a possibilidade de cobrança dos valores pagos indevidamente a título de antecipação de tutela revogada.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a matéria não foi suscitada pela
autarquia em momento oportuno, uma vez que apresentada pela primeira vez apenas em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão.

Dessa forma, a considerar que o ente previdenciário deixou de ventilar a tese durante todo o decorrer da instrução processual - apresentando a matéria pela primeira vez apenas após a publicação do acórdão -, não foi oportunizado à autora o exercício do contraditório para se manifestar acerca da referida alegação, operando sobre a tese, portanto, o instituto da preclusão temporal.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível
. Se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram anteriormente deduzidos pelas partes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70085351666 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 3/11/2021) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NA DECISÃO COLEGIADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL POR OCASIÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Ausente omissões no Acórdão no que diz respeito a matéria de defesa não ventilada pela ré em contestação ou contrarrazões, como lhe competia, sendo descabida a inovação recursal em sede de embargos declaratórios, sob o pretexto de ocorrência de omissões no aresto.

(TJ-SP - EMBDECCV: 11138276520208260100 SP 1113827-65.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021) [Destaquei]

Destarte, por se tratar de tese não levantada em
sede
de apelação, revela-se inadequada a oposição dos presentes
embargos
de
declaração
, diante da não ocorrência de quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo
1.022
do
CPC
.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023